Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-42.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800250-42.2020.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

APELADO: FRANCINALDO SILVA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 E 309, DO CTB.

RECURSO MINISTERIAL PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB.
NÃO PROVIMENTO
.
ALEGA O REPRESENTANTE MINISTERIAL QUE O SENTENCIANTE CONDENOU O APELANTE TÃO SOMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB, APESAR DE SE TRATAR DE CRIMES AUTÔNOMOS.

TEM-SE, PORÉM, QUE OS DOIS DISPOSITIVOS, ART. 306 E ART. 309, DO CTB, TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – INCOLUMIDADE PÚBLICA E SEGURANÇA VIÁRIA, SENDO A SEGUNDA CONDUTA, DO ART. 309, PREVISTA COMO AGRAVANTE GENÉRICA PELO ART. 298, III DO CTB, QUANDO O AGENTE, POR MEIO DE UMA SÓ CONDUTA, COMETE OS DOIS CRIMES, COMO NO CASO DOS AUTOS, SENDO DE IMPOSIÇÃO O RECONHECIMENTO
DA SUBSIDIARIEDADE, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO APELADOÊ-LO DO CRIME DE DIREÇÃO INABILITADA, MANTENDO A CONDENAÇÃO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, COM A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA, CONFORME PERMISSIVO DO
ART
.
383
DO
CPP
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público em desfavor de
FRANCINALDO SILVA TAVARES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Terra Santa que absolveu o apelado da prática do crime tipificado no art. 309, do CTB.

Conforme os autos, Denúncia em ID 9690741, o apelado, em 20/06/2020, por volta das 17 horas e 30 minutos, conduzia veículo automotor, uma motocicleta Honda Tornado, vermelha, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de não possuir habilitação, gerando perigo de dano.

Narrou a denúncia que uma guarnição da polícia militar que estava em serviço flagrou o apelado conduzindo a motocicleta de forma perigosa, em zigue-zague, e quase colidiu com a viatura policial, sendo este abordado, ocasião em que restou constatado que estava sob efeito de bebida alcoólica.

Conduzido à delegacia, o apelado confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, bem como relatou não possuir CNH.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelado, prática do crime tipificado nos artigos 306, caput, e 309, da Lei 9.503/97 – CTB.

Em ID 9690746, foi recebida a denúncia;

Em ID 9690746, resposta à acusação;

Em ID 9690751, nomeado defensor dativo ao apelado, sendo por esta apresentada defesa prévia, ID 9690753;

Em ID 9690770, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 9690785 a 9690793, contendo Alegações Finais de ambas as partes;

Em ID 9690794, sentença que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelado pela prática do crime previsto no art. 306, do CTB, o absolvendo do crime previsto no art. 309 do CTB, sob a alegação de absorção deste por aquele previsto no art. 306, devendo aquele ser considerado como agravante genérica deste, restando a pena, ao final, cominada em 06 meses de detenção e 10 dias multa, além da suspensão do direito de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir por igual período.

Em sede de Apelação, ID 9690800, o Ministério Público

pleiteou, em síntese, pela reforma da sentença penal condenatória para que se reconheça a ocorrência do crime previsto no art. 309 do CTB, se promovendo, em consequência, a condenação do apelado.

Em contrarrazões, ID 9690807, manifestou-se a defesa do apelado pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10323394, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante, Ministério Público, com a sentença que absolveu o apelado,
FRANCINALDO SILVA TAVARES
, da prática do crime tipificado no art. 309, do CTB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Em tese única, requer o representante do órgão Ministerial que se promova reforma da sentença penal condenatória e se reconheça a prática, pelo apelado, do crime previsto no art. 309, do CTB.

Entendo que há que, em que pese o pleito ministerial ser dotado de lógica, não como lhe ser dado provimento.

Tem-se, no caso, a ocorrência de dois crimes de perigo, onde o bem jurídico violado pela norma é a incolumidade pública e a segurança viária, sendo a conduta descrita no
artigo
309
do
CTB

, prevista no inciso III, do art. 298 do CTB como circunstância que sempre agrava a pena no crimes de trânsito. Assim, a conduta descrita no art. 309 do CTB, quando não praticada isoladamente, ou seja, quando praticada em concurso com outro delito de trânsito, não há que ser considerada como crime autônomo, mas, como bem fez o magistrado singular, como circunstância agravante.

FERNANDO FUKASSAWA, na obra “Crimes de Trânsito”, 3ª. ed., Associação Paulista do Ministério Público, 2015, p. 283, defende o mesmo entendimento quando, referindo-se ao crime do artigo 306, afirma:

"Este crime não absorve o crime de dirigir sem habilitação ou permissão (
art
.
309
), embora parte da jurisprudência entendesse, quando simples contravenções penais, que a figura do
art
. 34 (direção perigosa) consumia a do
art
. 32 (dirigir sem habilitação). Haveria concurso formal de infrações; mas, nesse caso o autor do crime de embriaguez ao volante responderá por esse delito com a agravante do
art
. 298, III."

E, ao tratar sobre o concurso de crimes, afirma:

“Observe-se que, se o condutor embriagado estiver dirigindo sem possuir permissão para dirigir ou habilitação, ou permissão para dirigir ou habilitação de categoria diferente da do veículo (
art
.
309
), haveria concurso formal de infrações que, entretanto, restará afastado, respondendo o agente apenas pelo crime do
art
. 306 (embriaguez ao volante) com as agravantes do
art
. 298, III e IV. "

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PRETENSÃO VISANDO O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIMES QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – INCOLUMIDADE PÚBLICA E SEGURANÇA VIÁRIA – CONDUTA DO SEGUNDO PREVISTA COMO AGRAVANTE GENÉRICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E NÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB – RECURSO DESPROVIDO. I - Os crimes tipificados nos arts. 306 e 309 do CTB são de perigo e visam à tutela do mesmo bem jurídico, incolumidade pública e segurança viária. Não se lhes aplica o princípio da consunção, ou absorção, porque a norma definidora de um não constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do outro. II - O agente que, por meio de uma só conduta, conduz veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação, não comete dois crimes autônomos, e sim apenas o de embriaguez ao volante. Nesse contexto, e sendo o segundo delito previsto como agravante genérica do primeiro (inciso III do art. 298 do CTB), impositiva a aplicação do princípio da subsidiariedade, para absolvê-lo do crime de direção inabilitada, mantendo a condenação pela embriaguez ao volante, com a aplicação da agravante genérica, no permissivo do art. 383 do CPP. III – Recurso desprovido. Contra o parecer.(TJ-MS - APR: 00143993120178120001 MS 0014399-31.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019)

Portanto, mediante aplicação do princípio da subsidiariedade, e na forma prevista pelo artigo
383
do
CPP
, o fato descrito na denúncia como crime previsto no artigo
309
do
CTB
, é considerado como agravante genérica prevista no artigo
298
,
III
, do mesmo diploma legal, impondo-se, por conseguinte, a absolvição da prática do referido delito, como bem fez o magistrado singular ao proferir a sentença, cujo excerto colaciono a segur,
verbis:

“
Verifico medida acertada a excluir a condenação do crime de Direção Inabilitada, uma vez que o delito em questão foi praticado na mesma linha de desdobramento do delito de embriaguez no trânsito.

Como é sabido, para a existência e reconhecimento do crime do art. 309 do CTB, deve-se analisar todas as circunstâncias presentes, uma vez que, em se tratando de delito subsidiário, deixa de existir como elemento autônomo, diante da presença de ilícito mais grave.

Consoante o entendimento jurisprudencial que sigo “O crime de direção de veículo automotor na via pública sem a devida permissão para dirigir (art. 309 do CTB), quando praticado em concurso com o delito mais grave de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), deve ser reconhecido como agravante genérica (art. 298, inc. III, do CTB)”

(...)

Portanto, incide somente o ilícito do art. 306, caput do CTB, agravado.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 29 de
agosto
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022